Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-94.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008564-94.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA CAROLINA DE CAMARGO TORRES - CPF: 441.476.808-01 (RECORRIDO), IVO GUIMARAES - CPF: 362.585.458-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALTERAÇÃO DE VOO – CHECK-IN NÃO AUTORIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DA AUTORA PARA A REMARCARÇÃO – FALHA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovado no feito que a companhia aérea realizou a notificação prévia da alteração do voo, possibilitando a sua remarcação, em observância as disposições estabelecidas na Resolução da ANAC no 400/2016, cabia à consumidora demonstrar que tomou as providências informadas por e-mail, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

2. Não demonstrada conduta ilícita praticada pela empresa aérea, não há se falar em dever de indenizar por danos materiais e morais.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Gol Linhas Aéreas Brasileiras

S.A
em face da sentença, pela qual foi dada
procedência à pretensão inicial
, para condenar a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e danos materiais, no valor de
R$
1.405,54 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
, sustentando a culpa exclusiva de terceiro (empresa intermediadora da venda) como excludente de responsabilidade, ao argumento de que a passagem aérea não foi paga no prazo de 72 (setenta e duas) horas da solicitação da reserva. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024